Tribunal: STF
Processo: HC 244840
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 887.694/SC, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que a defesa do paciente formulou pedido de prisão domiciliar perante o Juízo das Execuções, que o indeferiu. Irresignada, interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DEBILIDADE EXTREMA DO REEDUCANDO EM RAZÃO DA DOENÇA GRAVE E DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte admite o deferimento de prisão domiciliar humanitária a reeducando acometido por doença grave, em cumprimento de pena nos regimes fechado ou semiaberto, se devidamente demonstradas sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado na unidade prisional. 



    2. Não demonstrados tais requisitos pelas instâncias originárias, a revisão do entendimento adotado demanda o reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) ao contrário do que se pode alegar, não parece ser crível que nas condições atualmente existentes seja possível oferecer ao Paciente condições mínimas e dignas a cumprimento da sua pena privativa de liberdade [na unidade prisional] atrelado a atendimento esporádico ambulatorial, sendo que sua saúde reclama atendimento médico por especialista em cardiologia, urologia, oncologia; e (b) O Paciente é idoso [67 anos], sofre de cardiopatia grave, câncer de próstata, diabetes tipo I. Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente cumpra a pena em regime domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça analisou e ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido da não concessão da prisão domiciliar. Confira-se o voto do Ministro Relator: 



    A respeito, o Tribunal de origem manteve, fundamentadamente, a decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu o benefício, nos seguintes termos: 



    "Como relatado, busca o apenado PAULO SANTOS AMARAL, que cumpre pena total de 44 anos, 5 meses e 29 dias, em regime fechado (com perspectiva de alcance da progressão para o ano de 2027), o benefício da prisão domiciliar sob a alegação imprescindibilidade da medida, já que é idoso, sofre de condição de saúde grave (diabetes tipo I, hipertensão arterial, cardiopatia e hiperplasia prostática) e não recebe o tratamento médico adequado no interior da unidade prisional. 



    [...]



    O laudo pericial médico realizado pela Coordenação de Saúde da CPVI restou juntado nos autos no mov. seq. 160. Neste, restou atestado que o paciente atualmente sofre de 'diabetes tipo I, hipertensão arterial, cardiopatia e hiperplasia prostática', que ele vem recebendo atendimento médico na unidade segundo a necessidade e demanda, havendo necessidade de 'avaliação e acompanhamento com Cardiologista, Endocrinologista e Urologista'. 



    Em prosseguimento, após parecer ministerial favorável no sentido da concessão do benefício por 30 dias (mov. seq. 163.1), foi prolatada a decisão recorrida (mov. seq. 166.1 do PEC): 



    Inicialmente, cumpre consignar que o sentenciado possui um processo de execução em curso neste Juízo, em que foi condenado a pena de 44 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão, por infração aos artigos 213, §1º, 217-A, 218-A, 344 e 147, caput, do Código Penal, os delitos foram praticados contra seus enteados, filha e netas. 



    Atualmente em regime fechado, cumpre pena desde 08/05/2020. 



    [...] 



    Analisando o caso concreto, verifica-se o pedido de prisão domiciliar já foi indeferido em 08/09/2022 (sequencial 101), com base no laudo médico oficial que indicava que o sentenciado poderia receber tratamento médico adequado no interior da unidade prisional (sequencial 99.1 ). 



    O novo relatório médico datado de 31/10/2023 e encartado no sequencial 160.1, aponta que o sentenciado encontra-se acometido de Diabetes tipo I, Hipertensão arterial, cardiopatia e Hiperplasia Prostática. Ainda, segundo o médico responsável, o sentenciado não pode continuar sendo atendido pela equipe médica da unidade prisional, uma vez que necessita de acompanhamento com médico Cardiologista, Endocrinologista e Urologista. 



    Neste sentido, evidente que cabe à administração prisional realizar o devido encaminhamento do sentenciado, por meio do sistema único de saúde, para as consultas com os médicos especialistas. 



    Assim, não há se falar em doença grave que impeça o cumprimento da pena no interior do estabelecimento prisional, mormente porque, considerando as informações consignadas no referido relatório médico, não há como afirmar, ao menos por ora, que o ambiente prisional seja um obstáculo intransponível para o tratamento da enfermidade, necessitando apenas de encaminhamento para as consultas com os médicos especialistas. 



    Ademais, vale ressaltar a gravidade dos delitos praticados, no caso violências sexual, cujas vítimas foram 5 crianças da sua própria família, entre elas, enteados, filha e netas e, neste sentido a possibilidade de retorno ao seu domicílio neste momento, implica em risco à integridade das vítimas.



    Ante o exposto, não se vislumbrando a excepcionalidade do quadro de saúde ou ineficiência do estabelecimento em fornecer tratamento adequado à doença, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar.



    [...]



    Embora a Lei de Execuções Penais restrinja, na literalidade da redação de seu art. 117, o benefício do recolhimento em residência particular a presos em regime aberto, é certo que, por construção jurisprudencial assente há algum tempo, entende-se possível a extensão da benesse a indivíduos recolhidos nos regimes fechado ou semiaberto quando devidamente demonstrada a excepcionalidade do caso concreto. 



    Nessa hipótese, denominada prisão domiciliar humanitária, exige-se que se comprove, pelo menos, a gravidade da doença e a imprescindibilidade da prisão domiciliar para o respectivo tratamento.



    No caso em exame, como bem destacado pelo Juízo a quo e pela Procuradoria- Geral de Justiça, não obstante a inequívoca gravidade do quadro de saúde do apenado, a imprescindibilidade da prisão domiciliar para tratamento não restou demonstrada. 



    Conforme exposto supra, o pleito defensivo encontra-se apoiado EXCLUSIVAMENTE no exame pericial médico realizado na unidade prisional, o qual atestou apenas que o apenado necessita de acompanhamento médico especializado. 



    Não foi juntada nenhuma prova complementar, de modo que nos autos não existe informação concreta sobre o atual estado de saúde do agravante, tampouco sobre consultas ou procedimentos realizados ou agendados. 



    Nesse cenário, é evidente que a providência excepcional (de retirada do cárcere de preso em regime fechado com perspectiva longínqua de progressão de regime para recolhimento domiciliar) não se apresenta imprescindível. 



    Com efeito, como bem destacado pelo Juízo a quo na decisão recorrida e pela Procuradoria- Geral de Justiça em seu parecer, a necessidade de atendimento e/ou tratamento por médicos especialistas, por si, não autoriza a conclusão de necessidade de prisão domiciliar. 



    Faz parte da rotina da Administração Prisional o encaminhamento de apenados, por meio do Sistema Único de Saúde, para realização de exames, procedimentos e consultas com médicos especialistas. 



    Para além disso, o acesso a tratamento particular mais rápido e qualificado é plenamente possível, já que o apenado pode valer-se das permissões de saída previstas no art. 120 da LEP. Não há notícia nos autos de que o reeducando ou sua defesa tenham encontrado qualquer embaraço na via administrativa para tanto. 



    Por tudo isso, no atual contexto fático-probatório, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida. Em havendo melhor instrução probatória do incidente, a defesa poderá deduzir novo pedido. 



    Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento." (e-STJ, fls. 29-31).



    Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado, com o cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, quando devidamente comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional. 



    [...]



    Na hipótese, verifica-se a inexistência de circunstâncias excepcionais que autorizam a concessão da ordem, visto que não foram demonstradas a debilidade extrema do paciente em razão da doença grave e a impossibilidade de prestação de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumpre pena. 



    Ademais, a revisão do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, a fim de se acolher as alegações da defesa quanto à gravidade do estado de saúde do paciente e da ausência de tratamento médico adequado na unidade prisional, demandaria o inevitável revolvimento do acervo fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que negou a concessão do benefício da prisão domiciliar para o requerente está lastreada na inexistência de motivo para a substituição da pena de reclusão, sobretudo porque (a) “não há como afirmar, ao menos por ora, que o ambiente prisional seja um obstáculo intransponível para o tratamento da enfermidade”; e (b) “ele vem recebendo atendimento médico na unidade segundo a necessidade e demanda”. Além disso, “o acesso a tratamento particular mais rápido e qualificado é plenamente possível, já que o apenado pode valer-se das permissões de saída previstas no art. 120 da LEP. Não há notícia nos autos de que o reeducando ou sua defesa tenham encontrado qualquer embaraço na via administrativa para tanto”.



    Por outro lado, não se pode ignorar, ainda, que o paciente “cumpre pena total de 44 anos, 5 meses e 29 dias, em regime fechado”, em razão da prática de crimes envolvendo violência sexual, “cujas vítimas foram 5 crianças da sua própria família, entre elas, enteados, filha e netas e, neste sentido a possibilidade de retorno ao seu domicílio neste momento, implica em risco à integridade das vítimas”.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente